Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0728270-60.2019.8.07.0000 Agravantes: DISTRITO FEDERAL Agravados: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O Distrito Federal interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de cobrança intentada em seu desfavor pela agravada (processo no 711583-22.2017.8.07.0018. Em suas razões, o recorrente assevera que não obstante a disposição contida no inciso III do artigo 23 da Lei no 8.245/1991, segundo a qual recai sobre o locador o ônus da prova acerca das eventuais avarias no imóvel que lhe tenha sido restituído, o magistrado a quo determinou a inversão do ônus probandi para que o próprio ente fazendário colacionasse aos autos laudo de vistoria que supostamente não estaria dentre a documentação apresentada na origem. Salienta que o imóvel locado foi devolvido com danos provocados pela recorrida e que, apesar de todos os documentos coligidos – nos quais incluem a íntegra do processo administrativo de locação e a oitiva de testemunha que atestava os reparos rotineiros no bem – o Juízo a quo proferiu a decisão objurgada, em flagrante violação ao regramento contido no § 2o, do art. 373, do digesto processual, por se tratar de hipótese na qual se exige a produção de prova diabólica. Com espeque no aduzido, pondera que o fundamento apresentado pelo magistrado de origem não se sustenta, notadamente porque a Lei de Locações é clara ao estabelecer que cabe ao locador a prova das avarias que deverão, não sendo decorrentes da natureza do uso do bem, serem reparadas quando da entrega do imóvel. Ao final, tece considerações acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova e assevera não ter se recusado a efetuar as devidas reformas do imóvel; discordando, apenas, da sistemática proposta pela agravada para a realização de tais reparos. Noticia violação aos princípios do contraditório e do isolamento dos atos processuais. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja mantida a incumbência a cada um dos litigantes quanto à prova dos fatos por eles alegados, conforme distribuição ordinária do ônus probatório. Sem preparo, face à isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte recorrente não comporta provimento, porquanto tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no ID no 51889038 do processo no 711583-22.2017.8.07.0018. Naquela ocasião, o magistrado a quo assim consignou, in verbis: “Trata-se de ação de cobrança de valores relativos a reparos a serem realizados em imóvel locado. Em regra, recai sobre o locador o ônus da prova de que o imóvel lhe foi restituído com avarias. Trata-se de fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 23, III, da Lei 8245/1991. Ademais, normalmente, é o locador quem providencia a verificação do estado do imóvel no início e término da locação e documenta isso por meio de laudos ou termos de vistoria. Por isso, na decisão saneadora (ID 13736685) a distribuição do ônus da prova manteve a lógica prevista no caput do art. 373 do CPC. Melhor analisando o caso, contudo, há algumas particularidades a serem observadas. Por se tratar de locação para ente público, a documentação sobre o estado do imóvel na entrega e devolução do imóvel ficou a cargo da DPDF. No Relatório n. 002/2017-DGPAT/SUAG, a DPDF faz referência a um laudo de vistoria realizado por ocasião da celebração da locação, mas informa que não localizou o documento (ID 11856863, página 4). Por sua vez, no relatório circunstanciado ID 25139556, p. 27, há recomendação expressa do executor do contrato para que fosse feita avaliação do imóvel antes de sua devolução à locadora, com informações sobre as suas condições, identificação das áreas que necessitavam de reforma, detalhamento dos serviços a serem realizados e cronograma de sua execução. Quando da devolução do imóvel após a rescisão, em 2016, o executor do contrato registrou que houve vistoria por equipe de servidores da DPDF, mencionando ter sido detectada a necessidade de pequenas reformas envolvendo revisão de rede elétrica e hidráulica, colocação de vidros, substituição de portas e pintura geral (ID 25139577, página 24). O laudo dessa vistoria, no entanto, não foi apresentado neste processo, não obstante determinações anteriores para que fosse trazido o processo administrativo relacionado à locação. O PA foi anexado aos autos, mas não contém o laudo de vistoria (ID 25138271 e ss.). Nesse quadro, tem-se que a Administração realizou vistorias no imóvel no início e término da locação, tendo documentado o estado do imóvel nesses dois momentos. Com isso, impõe-se a revisão da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, visto que a locatária confeccionou e dispõe dos documentos sobre o estado do imóvel, não havendo justificativa razoável para que não os apresente neste processo, dado que os laudos de vistoria são importantes para o julgamento e não há viabilidade prática para que seja efetuada perícia. Sendo assim, promove-se a alteração da distribuição do ônus da prova prevista na decisão ID 13736685, de modo a atribuir ao DISTRITO FEDERAL o ônus de demonstrar o estado do imóvel no início e término da locação, por meio dos laudos de vistoria acima referidos.” Demais disso, observo que o posicionamento acima externado vai ao encontro do entendimento há muito sufragado por esta e. Corte de Justiça e segundo o qual nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa referentes à impossibilidade ou à excessiva dificuldade quanto à produção da prova, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus probandi de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada - hipótese na qual deverá conceder à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Por fim, urge destacar que, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, se vislumbre risco grave e de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; condições essas que, neste juízo inicial, se encontram ausentes. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I.